Tribunal: TJBA
Processo: 0517900-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517900-91.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRO MEDICO CASSEB LTDA

Advogado(s)
:
RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, LENINA BARBARA GALEAO BATISTA NEVES

APELADO: ANAIDE GOMES RABELO COSTA

Advogado(s)
:
LEONARDO BISPO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. REAJUSTE DE 77,16% NAS MENSALIDADES. PERCENTUAL EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DA ANS COMO PARÂMETRO EQUITATIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto por Centro Médico Casseb Ltda. contra sentença que reconheceu a abusividade de reajuste de 77,16% aplicado em abril de 2014 nas mensalidades de plano de saúde, determinando a revisão contratual com adoção do índice da ANS para planos individuais, condenando à restituição simples dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante, entidade de autogestão, alegou inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, legalidade do reajuste com base em estudo atuarial interno, prescrição trienal da repetição do indébito e requereu gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão
Discute-se se o reajuste aplicado por entidade de autogestão pode ser considerado abusivo na ausência de prova técnica produzida sob contraditório; se é cabível a limitação do percentual com base no índice da ANS; se se aplica a prescrição trienal à repetição de indébito; e se a cobrança majorada sem negativa de cobertura enseja indenização por dano moral.

III. Razões de decidir
A pretensão de restituição de valores pagos a maior em contratos de plano de saúde prescreve em três anos, conforme art. 206, § 3º, IV, do CC e Tema 610/STJ, limitando-se às parcelas dos três anos anteriores ao ajuizamento da ação. Em se tratando de entidade de autogestão, não incide o CDC (Súmula 608/STJ), mas permanece o dever de justificar tecnicamente reajustes de grande impacto. O estudo atuarial apresentado foi produzido unilateralmente e não passou por perícia judicial, sendo insuficiente para legitimar o aumento de 77,16%. Diante da ausência de comprovação robusta, mantém-se o reconhecimento da abusividade e a utilização do índice da ANS como critério equitativo. A cobrança majorada, embora onerosa, não configura, por si só, dano moral na ausência de negativa de cobertura ou de violação direta à integridade física ou psíquica do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a prescrição trienal da repetição de indébito, afastar a condenação por danos morais e manter o reconhecimento da abusividade do reajuste com revisão contratual.
Tese de julgamento: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo por autogestão, embora não vinculado aos índices da ANS, deve ser demonstrado por prova técnica idônea sob contraditório; a restituição de valores pagos a maior prescreve em três anos; a majoração indevida, desacompanhada de negativa de cobertura, não enseja indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, IV; CC, arts. 389 e 395; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.656/98.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; Tema 610/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
0517900-91.2018.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

para reformar a sentença nos seguintes pontos: a) ACOLHER a prejudicial de mérito para declarar a prescrição trienal da pretensão de restituição de valores, limitando a condenação à devolução das quantias pagas a maior nos 3 (três) anos anteriores à data de propositura da ação, corrigidas monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) AFASTAR a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais; além da redistribuição do ônus sucumbencial,
tudo de acordo com o voto da Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça